Tribunal: TJDFT
Processo: 0750347-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019. ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO ANTERIOR À CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REINCIDÊNCIA EM CRIMES HEDIONDOS. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ DAS EXECUÇÕES NÃO PODERIA TER RECONHECIDO A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO ADOTADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.DECISÃO MANTIDA.

1. Comprovado que o réu foi condenado pelos delitos de homicídio qualificado e, posteriormente, por estupro de vulnerável, deve ser reconhecida a reincidência em crimes hediondos, por expressa disposição da Lei de Execução Penal em seu artigo 112, inciso VII, que exige o cumprimento de 60% da pena para progressão de regime aos condenados reincidentes em outro crime hediondo ou equiparado.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência é circunstância pessoal, que deve ser reconhecida pelo Juízo das Execuções ainda quando não seja proclamada na sentença condenatória.

3. Recurso conhecido e não provido.